Tribunal: TJES
Processo: 0001729-33.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001729-33.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
REGIME MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Diante da reincidência específica do apelante, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, revela-se indispensável. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001729-33.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 8 de março de 2022, por volta das 22h, na Rua Aniz Homaidan, Bairro Itapebussu, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave ã sua ex-companheira Letícia Milagre dos Santos Terra.

Segundo foi apurado, o denunciado.e a vítima foram casados por 10 (dez) anos, tendo o relacionamento chegado ao fim.há I (um) ano, possuindo o casal dois filhos menores.

Em 03/03/2022, a vítima dirigiu-se a DEAM informando que a relação com o denunciado foi um relacionamento abusivo e que foi ameaçada por ele, em virtude do filho menor do casal ter contado ao denunciado que o atual marido da vítima o teria agarrado pelo braco, obrigando-o a tomar banho.

Após receber a informação da criança, o denunciado se dirigiu a residência da vítima e a ameaçou de morte caso o atual marido dela encostasse a mão nos filhos do casal.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº7178677 (fls. 3-4), bem como pelos depoimentos presentes nos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em razões de apelação.

A defesa busca unicamente a fixação de regime mais brando.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para acolhimento.

Isso porque, em que pese o
quantum
de pena seja de apenas 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, a reincidência constitui fundamento idôneo para fixação de regime semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “b” do CP.

Ademais, necessário pontuar, que no processo responsável por configurar a reincidência (0004345-88.2016.8.08.0021), o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, também no âmbito da violência doméstica, e em face da mesma vítima, isto é, Letícia Milagre dos Santos Terra.

Nos presentes autos, o réu Thiago ameaçou sua ex-companheira Letícia, demonstrando verdadeiro desprezo pela anterior condenação que lhe fora imposta, evidenciando assim, que o mesmo segue empenhado em amedrontar a vítima Letícia.

Desse modo, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração e da reincidência do acusado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.